Tribunal: STF
Processo: Rcl 61542
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de requerimento formulado pela Federação Nacional de Sindicato de Servidores das Guardas Municipais- FENAGUARDAS (documento eletrônico 43) para ingresso no feito como amicus curiae. 



    Nos termos do Código de Processo Civil:



    “Capítulo V



    DO AMICUS CURIAE



    Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.



    § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifei)



    Consoante demonstrado, para a admissão do amicus curiae, há de se verificar a existência de necessidade da contribuição para a causa e a adequada representatividade da entidade.



    Na espécie, observo que a representatividade da requerente está demonstrada diante do tema discutido no presente feito.



    Posto isso, defiro o pedido da requerente (FENAGUARDAS) de habilitação como amicus curiae, registrando que já foi apresentada a respectiva manifestação (documento eletrônico 43).  



    À Secretaria. Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator